Tribunal: TJBA
Processo: 8007648-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007648-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAIME PHILIPE TEIXEIRA MENEZES e outros Advogado(s): DAYANA CARLA SILVA DA PAZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA-BA Advogado(s): C/J ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2.º, INCISO VI, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 2.° DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE INEXISTÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO WRIT. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUIZ A QUO, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS. APTIDÃO PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE, EM CONJUNTO COM 02 (DOIS) CORRÉUS, TERIA EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA 02 (DUAS) VÍTIMAS. INDICAÇÃO DE SER O INCREPADO INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO (CV). MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CPP. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. SUSTENTADA A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, PARA REEXAME DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACOLHIMENTO EM PARTE. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO CASUÍSTICA. PRECEDENTES DO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE, PORÉM, DE SUPRIMENTO DA REFERIDA OMISSÃO NA ORIGEM. PRECEDENTES DO STF. WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO A QUO A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8007648-06.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Dayana Carla Silva da Paz (OAB/BA n.º 67.729), em favor de JAIME PHILIPE TEIXEIRA MENEZES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, CONCEDER EM PARTE a Ordem de Habeas Corpus, tão somente para determinar ao Juízo de origem que reavalie de imediato a necessidade da prisão preventiva, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora